Tribunal: STF
Processo: RE 166803
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-31
Data de publicação: 1994-05-31

Ementa:
VENCIMENTOS - REAJUSTE - FEVEREIRO DE 1989 - URP - 26.05% - DECRETO-LEI Nº 2.335/87 x LEI Nº 7.730/89. O fato de o Decreto-Lei nº 2.335/87 haver previsto a determinação da Unidade de Referencia e Preços mediante a variação do Índices de Preços ao Consumidor de determinado trimestre, revelando-a com própria a incidência a cada mês do trimestre subsequente, não conduz a existência de direito adquirido a percepção destes devidamente atualizados. A entrada em vigor de lei impondo nova sistemática de correção imposta na aplicação imediata, não se podendo cogitar de retroatividade. Preserva-se sob a regência do sistema anterior apenas o mês em curso, apanhado pelo novo diploma legal. Publicada a Lei nº 7.730 em 31 de janeiro de 1989, isto em face da conversão da Medida Provisória nº 32/89, de 15 de janeiro de 1989, descabe cogitar de direito adquirido a correção dos vencimentos de fevereiro pelo percentual de 26,05% relativo à Unidade de Referencia de Preços - URP dos meses de setembro, outubro e novembro - precedentes: ação direta de inconstitucionalidade nº 694-1, julgado pelo Pleno, por mim relatado, cujo acórdão foi publicado no Diário da Justiça de 11 de marco de 1994 e recurso extraordinário nº 163.817, julgado pelo Pleno, tendo sido relatado pelo Ministro Moreira Alves, julgado em 1º de junho de 1994.